Tribunal: TJMT
Processo: 1011794-52.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011794-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), ISAC LUIZ DE REZENDE - CPF: 570.889.851-87 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
pesar das alegações, o impetrante não logrou êxito em comprovar que
há vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados no âmbito do cargo e polo pretendidos.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ISAC LUIZ DE REZENDE

AGRAVADO
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Isac Luiz de Rezende
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147020184), denegou a segurança pleiteada, por não
restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada alegando que
busca garantir o cumprimento dos termos do edital que estabeleceu 26 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – História, Município de Várzea Grande.

Relata que,
a candidata
Elizandra Ribeiro Senabio
foi nomeada, porém, optou por não tomar posse, conforme Acompanhamento de nomeações de cargo efetivos, abrindo então nova vaga entre os membros do cadastro de reserva, a saber o impetrante. Conta que, no que se refere
as contratações precárias, realizadas, de fato buscam preencher vagas fixas, e não mera necessidade temporária.

Com esses argumento, requer o processamento do agravo interno, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 151716666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Isac Luiz de Rezende
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147020184), no agravo de Instrumento nº 1011794-52.2022.811.0000, denegou a segurança pleiteada, por não
restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada alegando que
busca garantir o cumprimento dos termos do edital que estabeleceu 26 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – História, Município de Várzea Grande.

Relata que,
a candidata
Elizandra Ribeiro Senabio
foi nomeada, porém, optou por não tomar posse, conforme Acompanhamento de nomeações de cargo efetivos, abrindo então nova vaga entre os membros do cadastro de reserva, a saber o impetrante. Conta que, no que se refere
as contratações precárias, realizadas, de fato buscam preencher vagas fixas, e não mera necessidade temporária.

Pugna pelo processamento do agravo interno, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reforma da decisão, a fim de
verificar se o impetrante possui direito líquido e certo em ser incluído na lista de classificados para o cadastro de reserva, bem como o direito à nomeação.

In casu,

verifica-se que os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado o direito do agravante, em ser incluído na lista de classificados para o cadastro de reserva, bem como o direito à nomeação.

Isso porque, consta que o agravante figurou na 27 (vigésima sétima) colocação, na lista de classificação preliminar – ampla concorrência, sendo que para o cargo, perfil profissional e Município que concorreu o impetrante, foram ofertadas 17 (dezessete) vagas, mais cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento) do número total de vagas conforme estabelecidas no Anexo I do Edital, subitem 12.3:

12.3.
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

De modo que, após a homologação do certame, restaram aprovados 17 (dezessete) candidatos e 9 (nove) classificados ou seja, os candidatos até a vigésima sexta (26ª) colocação. De modo que a pretensão de obter inclusão e nomeação em cargo de provimento efetivo, sem sequer ter obtido aprovação em concurso público, não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de constitucional.

Além do mais, não compete ao Judiciário ampliar o número de vagas ofertadas em concurso público, uma vez que, não é de sua alçada sindicar a conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo para modifica-lo, a pretexto de melhor atender ao interessa público.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO HABILITADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME.
ALEGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE VAGAS EM QUANTITATIVO INFERIOR À NECESSIDADE DO SERVIÇO
.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A tese veiculada na ação mandamental não guarda amparo no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que cumpre à Administração, a partir das limitações legais, exercer um juízo de conveniência e oportunidade para estipular o número de vagas a ser oferecido no concurso público
, ou ainda decidir pelos critérios de aprovação para as fases seguintes do certame, não estando o órgão público obrigado a formar cadastro de reserva.

4. No caso, o item 9.4 do edital do concurso público limitou a convocação para a segunda etapa do certame dos candidatos classificados até a 1.114ª (milésima centésima décima quarta) colocação. Todavia, o impetrante obteve 1.407ª (milésima quatrocentésima sétima) posição, inexistindo direito à nomeação de candidato que nem sequer foi aprovado no concurso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 48402/SP, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2017)
. [destaquei].

Todavia, no caso, o impetrante não demonstrou as condições acima, visto que, não foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, inexistiu preterição na ordem de classificação e inexistiu a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Desse modo,
apesar das alegações, o impetrante não logrou êxito em comprovar que
há vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados
no âmbito do cargo e polo pretendidos.

No que tange a alegação de que a candidata
Elizandra Ribeiro Senabio,
foi nomeada, porém, optou por não tomar posse, conforme Acompanhamento de nomeações de cargo efetivos, abrindo então nova vaga no cadastro de reserva para o impetrante, não merece prosperar, isso porque, o
não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.

Além do mais,
a simples contratação de servidores temporários, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo que o
Estado detém
discricionariedade

para realizar tais contratações.
Além disso, o direito à nomeação para cargo público não é transmissível a terceiros, de modo que, a remoção, a exoneração, a demissão, a posse em outro cargo ou o falecimento de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais candidatos, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros.

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023